Tribunal: TJMT
Processo: 1034773-34.2024.8.11.0001
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-07-09
Data de publicação: 2026-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1034773-34.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[EDCARLOS DA SILVA CAMPOS - CPF: 840.203.421-72 (RECORRENTE), CAROLINA MONTEIRO CAMARGO - CPF: 023.988.231-80 (ADVOGADO), SPE MIRANTE INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS S.A - CNPJ: 18.622.215/0001-00 (RECORRIDO), FILIPE EDUARDO DE LIMA RAGAZZI - CPF: 275.375.838-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA EM REGIME DE MULTIPROPRIEDADE. DISTRATO. RESTITUIÇÃO DE VALORES EM PARCELAS. INADIMPLEMENTO. EXIGIBILIDADE DO SALDO. RECURSO DESPROVIDO. RECURSO INOMINADO ADESIVO. INCABIMENTO. NÃO CONHECIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Recursos inominados interpostos contra sentença que reconhece o inadimplemento da fornecedora quanto às parcelas de restituição previstas em distrato de contrato de promessa de compra e venda em regime de
multipropriedade
e determina o pagamento dos valores devidos. A fornecedora pretende limitar a condenação às parcelas vencidas e, subsidiariamente, reduzir indenização por danos morais indeferida na origem. A parte autora interpõe recurso inominado adesivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a fornecedora comprovou o pagamento das parcelas de restituição previstas no distrato; (
ii
) estabelecer se a condenação deve se limitar às parcelas vencidas; e (
iii
) determinar se é cabível recurso inominado adesivo no âmbito dos Juizados Especiais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A fornecedora não se desincumbe do ônus de comprovar o pagamento, fato extintivo do direito da parte autora, nos termos do art. 373, II, do CPC.

O inadimplemento integral das parcelas ajustadas resolve o parcelamento e torna exigível o saldo reconhecido no distrato, conforme o art. 475 do Código Civil.

As parcelas objeto da condenação encontram-se integralmente vencidas na data do julgamento, o que afasta a pretensão de limitação da condenação às prestações inicialmente vencidas.

O pedido subsidiário de redução de indenização por danos morais não possui objeto, pois a sentença indeferiu a reparação extrapatrimonial.

A Lei nº 9.099/1995 não prevê recurso inominado adesivo, modalidade incompatível com os princípios da simplicidade, celeridade, oralidade e taxatividade do microssistema dos Juizados Especiais.

A fungibilidade recursal não se aplica quando a parte opta expressamente pela interposição de recurso na modalidade adesiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso da fornecedora desprovido. Recurso inominado adesivo não conhecido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recursos interpostos nos autos da ação de rescisão contratual cumulada com reparação por danos materiais e morais ajuizada por
Edcarlos
da Silva Campos em face de SPE Mirante Investimentos Imobiliários S/A.

A parte autora alegou ter celebrado contrato de promessa de compra e venda de unidade imobiliária em regime de
multipropriedade
no empreendimento Laguna Resort
Residence
, pelo valor de R$ 46.197,00 (quarenta e seis mil cento e noventa e sete reais), posteriormente objeto de distrato.

No instrumento de distrato, a recorrente reconheceu obrigação de restituir ao consumidor o montante de R$ 16.865,37 (dezesseis mil oitocentos e sessenta e cinco reais e trinta e sete centavos), mediante 24 (vinte e quatro) parcelas de R$ 702,72 (setecentos e dois reais e setenta e dois centavos), com a primeira prestação prevista para 45 (quarenta e cinco) dias após a assinatura do ajuste.

A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a requerida ao pagamento de R$ 16.865,37 (dezesseis mil oitocentos e sessenta e cinco reais e trinta e sete centavos), acrescido dos encargos
definidos
no decisum, e rejeitar a pretensão de reparação moral (ID 373163929).

Irresignada
, a SPE Mirante interpôs recurso inominado. Sustenta, em síntese: a) validade do distrato; b) inexistência de cláusula de vencimento antecipado; c) ausência de interesse processual quanto às parcelas vincendas; d) necessidade de limitação da condenação às parcelas vencidas; e) subsidiariamente, redução de eventual indenização por danos morais (ID 373163930).

A parte autora, por sua vez, protocolou peça expressamente intitulada “Recurso Inominado Adesivo”, buscando a reforma da sentença quanto ao pedido de danos morais (ID 373163937).

É o Relatório do essencial.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares.

Não conhecimento do recurso inominado adesivo

A Lei nº
9.099/1995 disciplina
, em seus
arts
. 41 e seguintes, o recurso inominado próprio, autônomo e submetido a prazo específico. O microssistema dos Juizados Especiais não prevê recurso adesivo.

A aplicação subsidiária do Código de Processo Civil somente se admite quando compatível com o procedimento especial. A técnica do recurso adesivo, porém, não se harmoniza com os princípios estruturantes dos Juizados Especiais, notadamente simplicidade, celeridade, oralidade e segurança quanto à estabilização das oportunidades recursais.

A admissão de recurso adesivo criaria modalidade recursal não contemplada pelo legislador especial, vinculando a insurgência de uma parte ao recurso apresentado pela outra e ampliando, sem previsão legal, a dinâmica recursal própria do rito sumaríssimo.

No caso, não há mera impropriedade de nomenclatura. A parte autora expressamente qualificou sua insurgência como “Recurso Inominado Adesivo” e estruturou a petição sob essa modalidade, razão pela qual não há espaço para aplicação da fungibilidade recursal.

Portanto, não conheço do recurso inominado adesivo interposto por
Edcarlos
da Silva Campos (ID 373163937).

Admissibilidade do recurso principal

O recurso inominado interposto pela SPE Mirante merece conhecimento.

A insurgência foi apresentada contra sentença definitiva, dentro do prazo legal, tendo a recorrente comprovado o recolhimento do preparo
recursal, conforme documentos vinculados aos
IDs
373163932 e 373163933.

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso principal.

Validade do distrato e reconhecimento da obrigação de restituição

A recorrente defende a validade do distrato e sustenta que o ajuste foi celebrado livremente pelas partes.

A tese, embora correta em sua premissa, não conduz à reforma da sentença. Ao contrário, reforça a obrigação reconhecida na origem.

Não se discute, nesta demanda, nulidade do distrato por vício de consentimento, erro, dolo ou coação. A controvérsia diz respeito ao inadimplemento da obrigação expressamente estipulada no ajuste extintivo.

A cláusula quarta do distrato, referida no ID 156244383 e reproduzida na sentença recorrida, estabelece que a empresa restituiria ao consumidor R$ 16.865,37 (dezesseis mil oitocentos e sessenta e cinco reais e trinta e sete centavos), em 24 (vinte e quatro) parcelas mensais de R$ 702,72 (setecentos e dois reais e setenta e dois centavos).

Assim, a própria recorrente reconhece a existência, liquidez e exigibilidade progressiva da obrigação. Não há controvérsia sobre a formação do vínculo obrigacional, mas sobre o seu cumprimento.

Inadimplemento e ônus de prova

A sentença reconheceu que a parte autora alegou o inadimplemento do distrato e que a recorrente não produziu prova de quitação.

A conclusão deve ser preservada.

A afirmação de que as parcelas não foram pagas foi apresentada desde a petição inicial (ID 373163897). Cabia à empresa demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, especialmente a realização de depósitos, transferências, compensações ou qualquer outra forma de pagamento, nos termos do art. 373, II, do CPC.

A recorrente não apresentou comprovantes de pagamento nem indicou parcela específica que tenha sido quitada. Também não demonstrou ter adotado providência concreta para cumprir a obrigação assumida.

O próprio recurso reconhece que a demanda decorre do inadimplemento do distrato. Sua argumentação não busca comprovar pagamento, mas apenas impedir a cobrança integral do saldo reconhecido.

Logo, permanece hígida a conclusão da sentença de que houve descumprimento da obrigação de restituição.

Inexistência de interesse processual quanto às parcelas vincendas

A recorrente afirma que, inexistindo cláusula de vencimento antecipado, o recorrido não poderia exigir a totalidade do débito antes do vencimento de todas as parcelas.

A tese não prospera.

O pedido inicial não tem por objeto a criação judicial de cláusula de vencimento antecipado. Discute-se, diversamente, a consequência jurídica do inadimplemento total do ajuste de restituição firmado após o distrato.

A empresa assumiu obrigação de restituir valor certo, parcelando-o apenas como forma de cumprimento. Todavia, deixou de comprovar o pagamento de qualquer parcela, inclusive da primeira, prevista para 45 (quarenta e cinco) dias após a assinatura do instrumento.

O parcelamento não constitui benefício absoluto e incondicionado ao devedor que deliberadamente deixa de cumprir a obrigação desde o seu primeiro vencimento. A persistência do inadimplemento autoriza o credor a buscar a resolução do ajuste de pagamento e a exigir a recomposição integral de seu crédito, nos termos do art. 475 do Código Civil.

A interpretação sustentada pela recorrente transferiria ao consumidor o ônus de ajuizar sucessivas demandas para cobrar prestações que a empresa, desde o início, deixou de pagar. Tal solução não se compatibiliza com a boa-fé objetiva, com a efetividade da tutela jurisdicional nem com a própria finalidade do distrato.

Além disso, a ação foi ajuizada em maio de 2024, quando o distrato já havia sido celebrado. Considerando que a primeira parcela venceria em até 45 (quarenta e cinco) dias da assinatura e que o saldo seria pago em 24 (vinte e quatro) prestações mensais, o cronograma contratual já se encontra integralmente vencido na data deste julgamento.

Desse modo, ainda que se acolhesse, em tese, a ausência de vencimento antecipado, tal circunstância não teria aptidão para modificar o resultado prático da demanda, pois o total das prestações já venceu.

Não há, portanto, ausência de interesse de agir, tampouco fundamento para extinguir parcialmente a demanda sem resolução do mérito, nos termos pretendidos pela recorrente.

Aplicação do art. 323 do CPC

A invocação do art. 323 do CPC também não altera a solução.

O dispositivo permite que, em obrigações de trato sucessivo, sejam consideradas incluídas no pedido as prestações vencidas no curso do processo. A norma não impede a procedência integral quando demonstrado o inadimplemento do pacto, a resolução da forma parcelada de restituição e o posterior vencimento de todas as prestações.

No caso, a obrigação era líquida e documentalmente demonstrada. O saldo devedor foi reconhecido no distrato e não foi objeto de impugnação específica quanto ao seu valor.

Por isso, a condenação integral deve ser mantida.

Pedido subsidiário relativo aos danos morais

A recorrente formula pedido subsidiário de redução de indenização por danos morais.

O pedido está prejudicado por ausência de objeto.

A sentença expressamente julgou improcedente a pretensão de danos morais (ID 373163929). Não houve condenação indenizatória extrapatrimonial a ser reduzida.

Assim, não há providência recursal a ser adotada nesse ponto.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, VOTO no sentido de:

NÃO CONHECER
do recurso inominado adesivo interposto por
Edcarlos
da Silva Campos, por ser incabível no âmbito dos Juizados Especiais;

CONHECER
do recurso inominado interposto por SPE Mirante Investimentos Imobiliários S/A e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a sentença de ID 373163929;

DECLARAR
prejudicado o pedido subsidiário da recorrente principal referente à redução de eventual indenização por danos morais, pois inexiste condenação dessa natureza;

CONDENAR
a
recorrente principal ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/1995.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2026